Tribunal: STF
Processo: Rcl 48534
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em face de pronunciamento mediante o qual a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Mandado de Segurança nº 5101807-54.2020.8.09.0000, ao denegar a segurança, teria contrariado a decisão desta Corte no RE 570.900 , processo piloto do Tema 22 da sistemática da repercussão geral. 
    Alega-se, em síntese, que a parte reclamada concorreu em processo seletivo à vaga de Vigilante Penitenciário Temporário – VPT, contudo, no decorrer das fases do certame, foi desclassificado pois reprovado em exame de investigação social.
    Nesse contexto, apresentou mandado de segurança, o qual foi denegado com fundamento na “ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo das alegações exordiais”.
    Ato contínuo, após a inadmissibilidade do apelo extremo, interpôs a Agravo em Recurso Extraordinário, autuado nesta Corte e a mim distribuído sob o nº ARE 1.314.579, cuja decisão foi pelo desprovimento com decisão publicada em 1º de julho de 2021.
    Dessa forma, apresenta esta reclamação e alega que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao julgar o mandamus, violou o entendimento proferido por esta Corte ao julgar o RE 570.900 – Tema 22.
    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    No caso concreto, constata-se que a discussão dos autos subjacentes já passou por este Tribunal quando da análise do Agravo em Recurso Extraordinário 1.314.579, oportunidade em que considerei ter a controvérsia dos autos a necessária análise de matéria probatória, óbice para julgamento nessa instância extraordinária. 
    Assim, a reclamação, conforme antiga e persistente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não constitui sucedâneo de ação ou recurso que o sucumbente tem o ônus de interpor ou ajuizar. Tal é o entendimento da Corte:
     RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria a utilização como sucedâneo recursal. (Rcl 43.434-AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 09.12.2020)
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 33168-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20.05.2019)
    Inevitável, pois, a conclusão de que o reclamante elegeu via processual imprópria. Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicado, consequentemente, o pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente